Tribunal: STF
Processo: RE 325500
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Revisão de benefício. Conversão em URV.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 313.382, declarou a
constitucionalidade da expressão nominal Constante do inciso I do
art. 20 da Lei 8.880/94, não só sustentando que não havia direito
adquirido à conversão do benefício para URV em março de 1994 com a
inclusão dos reajustes integrais nas parcelas consideradas para o
cálculo da média aritmética (novembro e dezembro de 1993 e janeiro e
fevereiro de 1994), porquanto a Lei 8.700/93, vigente à época, previa o
reajustamento dos benéficos somente ao final de cada quadrimestre, mas
também salientando que o INSS observara as regras estabelecidas na
legislação então vigente para proceder à correção do benefício, atuando
em conformidade, portanto, com o critério estabelecido no art. 201, §
4º, da Constituição Federal.
            Recurso extraordinário conhecido e provido.